Tribunal: CARF
Processo: 11080.723617/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723617/2019-99
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.356 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE - D

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PERDAS
NÃO
TÉCNICAS.
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIDORES
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
ABRADEE.
ASSOCIADAS. EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 27,
DE 9/09/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 60, DE 2009. EFEITO
VINCULANTE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2009, vinculante para
a RFB, as associadas da ABRADEE cuja petição resultou na Solução de
Consulta Cosit no 27, de 2008, devem estornar os créditos do PIS/Pasep e da
Cofins relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de
2016, data da publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de
13 de julho de 2016, já que houve alteração de entendimento exarado em
solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740, de 2007
PERDAS NÃO TÉCNITAS. TUSD. INSUMO. IMPROCEDÊNCIA.
Solução de Consulta no 60, de 2019 3, à vista da legislação acima referenciada,
a peticionária defende, conforme relatado, que as perdas não técnicas
regulatórias não devem ser estornadas, dado o fato de constituírem parcela
componente da TUSD, isto é, do valor cobrado pela interessada a seus clientes.
Tal fato indica que as receitas no montante das perdas não técnicas regulatórias
foram oferecidas à tributação das contribuições em apreço, o que estaria
confirmando, segundo a visão da consulente, que esses valores se constituem
em insumos, permitindo o desconto de créditos por meio do inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723617/2019-99
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou o caso:

(...)

Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações fiscais
pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls. 418/428 e
430/440, por meio dos quais se exige o recolhimento de R$ 37.830.512,29 de Cofins
não cumulativa e de R$ 8.213.203,32 de contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo,
além de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (RAF) de fls. 442/451, a autuação, cientificada em
02/04/2019 (fls. 453/454, 456, 458 e 460), ocorreu devido à constatação de que a
contribuinte teria descontado indevidamente créditos quando da apuração não
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins. Aludidos créditos, consoante RAF,
corresponderiam a Perdas Não Técnicas de energia elétrica. Os valores correspondentes,
relativos aos períodos de apuração 01/2015 a 12/2017, foram glosados e encontram-se
discriminados na planilha no 1, à fl. 449.
Em 11/04/2019, a interessada, por meio de procurador, ingressou com a impugnação de
fls. 465/486, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, defende a tempestividade da
impugnação.
A seguir alega, como preliminar de mérito, a perda do objeto da autuação
do período de janeiro de 2015 a agosto de 2016 em face de decisão proferida em
solução de consulta. Diz que há três soluções de consulta tratando da matéria (Solução
de Consulta Interna Cosit no 3, de 2017, Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008 e
Solução de Consulta Cosit no 60, de 2019) e que a última delas, de 2019, “apesar de
restar consignada alteração de entendimento quanto ao ponto, resta expressamente
reconhecido o direito das associadas da ABRADEE a estornarem os créditos de PIS e
Cofins relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016.”
Defende, portanto, a nulidade do lançamento em relação ao período que antecede
03/08/2016.
No mérito, diz ser equivocada a inclusão do período posterior a “agosto de 2017”. Diz
que, em razão do auto de infração constante do processo no 11080.728.545/2017- 12,
teria alterado seu procedimento, ou seja, “em que pese entendesse equivocada a
interpretação restritiva que o fisco dá à norma legal, esta concessionária adotou o
posicionamento mais conservador imposto pelo fisco e passou a glosar dos créditos de
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

tais contribuições sociais o percentual equivalente às perdas não técnicas apuradas,
mensalmente, na Apuração das Contribuições Sociais PIS/PASEP e COFINS.” Informa
que as glosas de 08/2017 a 12/2017 foram detalhadas nas apurações mensais anexadas
para fins de atendimento de intimação fiscal, mas, por evidente equívoco, diz que isso
não foi observado pela fiscalização. À vista do alegado equívoco fiscal, pede o
cancelamento, por nulidade, das exigências dos períodos mencionados, no total de R$
6.107.121,59.
Quanto aos demais períodos, diz que as perdas de energia são inerentes à prestação de
serviços de distribuição de energia elétrica e, em assim sendo, estão incluídas na tarifa,
sendo, pois, inviável o estorno tal como pretendido pela fiscalização.
Diz que o entendimento do fisco, no que diz respeito à restrição imposta aos créditos em
razão do conceito de insumo é equivocada pois a prestação de serviços de energia
elétrica desprovida de perdas é impossível, já que não se pode “isolar ou evitar as
aludidas perdas, técnicas ou não técnicas, as quais evidentemente fazem parte
inseparável do procedimento de distribuição.”
Transcreve jurisprudência e diz ser inadequado o entendimento restritivo adotado no
procedimento, mormente quando comparado às sucessivas decisões em que é
reconhecido que a sistemática do PIS e da Cofins deve ser mais abrangente do que a
imposta no regramento do IPI e do ICMS, “uma vez que não pode se limitar apenas às
operações com mercadorias ou produtos industrializados, pois também incidente em
relação à prestação de serviços.”
Entende ser equivocado o entendimento contido no lançamento que “considera as
perdas não técnicas de energia como mero produto furtado quando, em verdade, faz
parte do todo referente ao processo produtivo especificamente adotado pela contribuinte
que, in casu, se trata de prestação de serviços.” Aduz que, como entende o CARF em
diversas decisões, “o conceito de insumo deve ser entendido em sentido menos
restritivo do que o preconizado pelas normas editadas pelo Fisco Federal, arrematando
que o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve, obrigatoriamente, compreender
os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica.”
Afirma que, em recente julgado o STJ (Resp 1.221.170) “abriu margem para que sejam
considerados insumos elementos que, mesmo indiretamente repercutam no produto ou
na prestação de serviços, pautando à análise casuisticamente pela adoção dos critérios
de essencialidade ou relevância do elemento na cadeia produtiva.”
Adiciona que “todas as perdas de energia são inerentes à atividade de distribuição de
energia elétrica e, como tal estão incluídas na tarifa do consumidor final, de modo que
ensejam o crédito de PIS e COFINS, dada a não cumulatividade do tributo”.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de mérito apresentada, extinguindo-se do
feito, por perda de objeto, a exigência do período que antecede agosto de 2016, “com o
reconhecimento da nulidade do auto de infração e o respectivo arquivamento definitivo,
dada à força vinculante da Solução de Conflito no 60/2019 e da Solução de Conflito no
27/2008.” Requer, também, a exclusão do lançamento das exigências relativas ao
período posterior a agosto de 2017, “dada a alteração da sistemática adotada pela
contribuinte”. Pede, ainda, a declaração da nulidade do lançamento “em razão da
inadequação da interpretação restritiva quanto ao conceito de insumo”.

Seguindo a marcha processual normal, proferido voto pela DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Período apuração: 01/01/2015 a 31/07/2016
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

PERDAS NÃO TÉCNICAS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES
DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE. ASSOCIADAS. EFEITOS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 27, DE 9/09/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 60, DE 2009. EFEITO VINCULANTE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2009, vinculante para a RFB,
as associadas da ABRADEE cuja petição resultou na Solução de Consulta Cosit no 27,
de 2008, devem estornar os créditos do PIS/Pasep e da Cofins relativos às perdas não
técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na internet e no
sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de
entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740,
de 2007.
Período apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
PERDAS NÃO TÉCNICAS. ESTORNO DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE.
As distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos o valor total
correspondente às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas
não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos de
energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.), pois perdas não
técnicas não são consideradas insumos à prestação de serviços de distribuição de
energia.
Período apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
PERDAS
NÃO
TÉCNICAS.
ALEGAÇÃO
DE
ESTORNO
DOS
CRÉDITOS.PROVAS.AUSÊNCIA.LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO.
A alegação, desacompanhada de provas, de que os créditos decorrentes da não
cumulatividade que corresponderiam às perdas não técnicas apuradas nos períodos de
agosto a dezembro de 2017 foram estornados da apuração dos valores devidos a título
de PIS/Pasep e de Cofins, não autoriza o cancelamento do lançamento de ofício
efetuado, mormente quando constatada a inconsistência entre os valores informados nas
planilhas apresentadas e na escrituração fiscal digital transmitida (SPED-EFD-
Contribuições).
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma em
síntese para o reconhecimento do crédito PIS/COFINS da perda não técnica da TUSD, conforme
o REsp no 1.221.170/PR.
Ainda foi interposto o recurso de ofício.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Conheço do recurso de ofício e voluntário.
1
RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

Em seu voluntário, a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma
em síntese para o reconhecimento do crédito PIS/COFINS da perda não técnica da TUSD,
conforme o REsp no 1.221.170/PR.
Sobre o tema existe solução de consulta no 60/2019, vejamos:

Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
-
CofinsDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO
TÉCNICAS. ESTORNO. RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA. EFEITOS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA.
As perdas não técnicas efetivas totais (aquelas que excederem as perdas técnicas
regulatórias) ocorridas durante o processo de distribuição de energia elétrica não são
consideradas insumos à prestação de serviços de distribuição de energia.
Consequentemente, os créditos da Cofins relativos a essas perdas devem ser estornados
pelo seu valor total.
As perdas não técnicas, para fins do § 13 do art. 3oda Lei no10.833, de 2003, deverão ser
apuradas com base na metodologia definida pela ANEEL para cálculo das perdas de
energia (Resolução Normativa Aneel no435, de 2011, Procedimentos de Regulação
Tarifária (PRORET), Submódulo 2.6).A recuperação de perdas não técnicas constitui
receita no regime de apuração não cumulativa da Cofins, devendo tais valores serem
inseridos em sua base de cálculo. Logo, a recuperação de tais perdas enseja a reversão
do estorno de créditos anteriormente efetuado.No mês-calendário em que ocorrer a
perda não técnica negativa, não haverá estorno de créditos da Cofins. Já nos meses-
calendário posteriores, se houver perda não técnica positiva, seu montante poderá ser
reduzido pela perda não técnica negativa oriunda de período mensal anterior e apenas o
montante de perda não técnica positiva resultante da subtração deverá gerar estorno de
créditos da contribuição.As associadas da consulente cuja petição resultou na Solução
de Consulta Cosit no27, de 2008, devem estornar os créditos da Cofins relativos às
perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na
internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no17, de 13 de julho de 2016, já que houve
alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN
RFB no740, de 2007.Dispositivos Legais: Lei no10.833, de 2003, art. 1o, caput e §3o,
inciso V, "b", e art. 3o, inciso II, e § 13; Decreto no2.335, de 1997; IN RFB no740, de
2007, art. 3o, art. 8oe art. 14, §§ 4oe 6o; IN RFB no1.396, de 2013.Assunto: Contribuição
para o PIS/PasepDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS
E NÃO TÉCNICAS. ESTORNO. RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA. EFEITOS DA
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA.As perdas não técnicas efetivas totais (aquelas
que excederem as perdas técnicas regulatórias) ocorridas durante o processo de
distribuição de energia elétrica não são consideradas insumos à prestação de serviços de
distribuição de energia. Consequentemente, os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep relativos a essas perdas devem ser estornados pelo seu valor total.As perdas
não técnicas, para fins do § 13 do art. 3oc/c o art. 15, inciso II, da Lei no10.833, de 2003,
deverão ser apuradas com base na metodologia definida pela ANEEL para cálculo das
perdas de energia (Resolução Normativa Aneel no435, de 2011, Procedimentos de
Regulação Tarifária (PRORET), Submódulo 2.6).A recuperação de perdas não técnicas
constitui receita no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, devendo tais valores serem inseridos em sua base de cálculo. Logo, a
recuperação de tais perdas enseja a reversão do estorno de créditos anteriormente
efetuado.No mês-calendário em que ocorrer a perda não técnica negativa, não haverá
estorno de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep. Já nos meses-calendário
posteriores, se houver perda não técnica positiva, seu montante poderá ser reduzido pela
perda não técnica negativa oriunda de período mensal anterior e apenas o montante de
perda não técnica positiva resultante da subtração deverá gerar estorno de créditos da
contribuição.As associadas da consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta
Cosit no27, de 2008, devem estornar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no17, de 13 de julho de 2016, já
que houve alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na
vigência da IN RFB no740, de 2007.Dispositivos Legais: Lei no10.637, de 2002, art. 1o,
caput e §3o, inciso V, "b", e art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, § 13, e art.
15, inciso II. Decreto no2.335, de 1997. IN RFB no740, de 2007, art. 3o, art. 8oe art. 14,
§§ 4oe 6o. IN RFB no1.396, de 2013

Assim, é de ressaltar que não é a hipótese de enquadramento de essencialidade e
relevância conforme delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nego provimento ao recurso voluntário.

2
RECURSO DE OFÍCIO

A DRJ julgou procedente em parte o pleito da contribuinte exonerando o valor de
R$ 4.217.469,32 do PIS e R$ 19.425.919,32 do COFINS, conforme os argumentos abaixo:

A impugnante alega, como preliminar de mérito, a perda do objeto da autuação em
relação ao “período que antecede agosto de 2016” em face de decisão proferida em
solução de consulta. Diz que há três soluções de consulta tratando da matéria e que a
última delas, de 2019, deixa claro que “apesar de restar consignada alteração de
entendimento quanto ao ponto, resta expressamente reconhecido o direito das
associadas da ABRADEE a estornarem os créditos de PIS e Cofins relativos às perdas
não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016.”
Segundo a Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2019, o submódulo 2.6 do
PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária), aprovado pela Resolução Normativa
Aneel no 660, de 2015, trata das Perdas de Energia. Nesse submódulo constam as
seguintes definições:
(...)
O submódulo 3.2 do PRORET, também citado na Solução de Consulta Cosit no 60, de
2019, estabelece:
Submódulo 3.2 7. PERDAS REGULATÓRIAS DE ENERGIA 55. Denominam-se
perdas de energia o somatório das perdas elétricas no sistema de distribuição, as quais
se dividem em perdas técnicas e não técnicas, e das perdas na Rede Básica, conforme
definições a seguir: Perdas técnicas: Montante de energia elétrica dissipada no sistema
de distribuição em decorrência das leis da Física relativas aos processos de transporte,
transformação de tensão e medição de energia elétrica; Perdas não técnicas: Perdas
associadas à distribuição de energia elétrica, tais como fraude e furtos de energia, erros
de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem
equipamento de medição, dentre outros; e Perdas na Rede Básica: Montante de energia
elétrica dissipada no sistema de transmissão e nas Demais Instalações de Transmissão
de uso compartilhado em decorrência das leis da Física relativas aos processos de
transporte, transformação de tensão e medição de energia elétrica; Em decorrência dos
conceitos e definições extraídos da Resolução Normativa Aneel mencionada, na
Solução de Consulta Cosit chegou-se às seguintes, porém prévias, conclusões:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

Como ressaltado, para a contribuinte teria havia perda do objeto da autuação “no
período que antecede agosto de 2016.” Isso, ao que consta, em razão do conflito que
haveria entre as Soluções de Consulta nos 27, de 2008 e 60, de 2019 e as Soluções de
Consulta Interna nos 17, de 2016 e 3, de 2017, todas da Cosit. Essa questão chegou a ser
analisada na mencionada Solução de Consulta no 60, de 2019 (é o quinto
questionamento nela formulado). Nela constam as seguintes considerações: 72. O
quinto questionamento circunscreve-se à produção de efeitos da Solução de Consulta
Interna (SCI) no 17, de 2016, no que se refere ao tratamento das perdas não técnicas, já
que argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008, examinou o conceito de
insumo, sem entrar na especificidade das perdas técnicas e não técnicas ocorridas no
processo de distribuição de energia.
(...)
85. Cotejando as supracitadas normas, resta concluir que as associadas da consulente
cuja petição resultou na Solução de Consulta no 27, de 2008, devem estornar os créditos
relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da
publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já
que houve alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na
vigência da IN RFB no 740, de 2007. A pessoa jurídica em questão, como é possível
constatar (fl. 581), é uma das associadas da Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica – ABRADEE. O art. 9o da IN RFB no 1399, de 2014, estabelece que:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Assim, na medida em que o entendimento contido na referida solução de consulta têm
efeito vinculante no âmbito da RFB, há que se considerar indevido o lançamento
relativo às perdas não técnicas cujos créditos da não cumulatividade deixaram de ser
estornados pela contribuinte no período de janeiro/2015 a julho de 2016, ou seja, em
relação ao “período que antecede agosto de 2016.”

Deste modo adoto os fundamentos aclarados pela DRJ e nego provimento ao
recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO E AO RECURSO DE OFÍCIO.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.356 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723617/2019-99

Fl. 888
DF CARF MF
Original